Tribunal: STF
Processo: RE 101353
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-14
Data de publicação: 1984-09-14

Ementa:
- Processual.
Recurso extraordinário.
Ação sumaríssima: óbice regimental não ultrapassado. Súmula 188: inocorrência de sua violação.
A decisão que exige que, para pagamento do dano ou extravio da mercadoria transportada, haja prova de culpa do transportador, não contraria a jurisprudência consubstanciada no enunciado da Súmula 188, pois esta apenas - e como resulta mesmo da própria legislação nela aludida - somente se refere à questão da sub-rogação e ao limite da indenização a ser por ele reembolsada, em face da ação regressiva que promover contra o causador do dano.